Tribunal: TJDFT
Processo: 0702589-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702589-54.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A RECORRIDA: IB TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO DAS DEMAIS EMPRESAS. CONTAGEM DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO DE CADA RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, demonstrado o grupo econômico, o Juízo a quo acolheu o pedido do exequente para estender a execução contra as demais empresas do grupo, instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no art. 135 e seguintes do CPC e determinando a citação de referidas empresas para manifestação e requerimento de prova no prazo de 15 (quinze) dias nos termos do art. 135 do CPC. 2. A contagem do prazo de 15 (quinze) dias previsto art. 135 do CPC para manifestação da parte no incidente de desconsideração corre de forma autônoma e a partir da juntada de cada mandado de citação de cada réu que passa a integrar a lide. No caso, tendo havido a citação e a inclusão da empresa agravante no polo passivo, não há que se falar em nulidade no ato de penhora contra o seu patrimônio, haja vista que foi a observado o contraditório e a ampla defesa. 3. A legitimidade das rés que foram incluídas no polo passivo por decisão já preclusa não pode ser novamente discutida em sede de impugnação à penhora. Nos termos do art. 507 do CPC, matéria examinada e decidida pelo juízo, ainda que de ordem pública, não poderá ser novamente discutida dada a preclusão operada sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica, que informa a vocação do processo sempre de se impulsionar para frente. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente afirma violação aos artigos 135 e 231, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que teria ocorrido cerceamento do seu direito de defesa, porquanto entende que no presente caso deveria ter sido citada para se manifestar ou para se defender, isoladamente, não podendo ter ocorrido citação única de todas empresas, já que estas não integram o mesmo grupo econômico. Defende que deve haver a revogação das medidas constritivas envolvendo o seu patrimônio. Sustenta que deveria ter sido concedido efeito suspensivo, a fim de se evitar qualquer tipo de restrição de seus bens. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Requer o deferimento da tutela de urgência, a fim de conceder efeito suspensivo para suspender qualquer ato restritivo aos seus bens e valores. Pugna, ainda, a condenação da recorrida em custas e honorários de sucumbência. Em contrarrazões, a recorrida pleiteia a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 135 e 231, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Trata-se de cumprimento de sentença iniciado contra a devedora EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA S.A, pessoa jurídica que tem como acionista a sociedade MPE ENGENHARIA E SERVIÇO, a qual, por sua vez, é acionista das sociedades empresárias MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S/A, MPE PARTICIPACOES EM AGRONEGÓCIOS S/A, MPE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA e MPE SA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO. E todas integram mesmo grupo econômico, cuja gestora comum é a sociedade MPE SA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO. Demonstrado o grupo econômico, o Juízo a quo acolheu o pedido do exequente para estender a execução contra as demais empresas do grupo; instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, foi determinada a citação de referidas empresas para manifestação e requerimento de prova no prazo de 15 (quinze) dias (ID 35009388). Consta dos autos (ID 35009391), o cumprimento dos mandados de citação das rés MPE SA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRACÕES, MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A, MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S/A, MPE PARTICIPAÇÕES EM AGRONEGÓCIOS S/A, todas citadas no mesmo endereço. A Secretaria do Juízo certificou a juntada de referidos mandados cumpridos, assim como o decurso do prazo para resposta sem a respectiva manifestação (ID 35009392, p. 2). Na sequência, em 26/11/2018, proferida decisão pela qual acolhido o pedido do exequente, estendida a execução em relação às sociedades empresárias integrantes do grupo cujos mandados de citação foram cumpridos (ID 35009393), e determinada a inclusão das mesmas no polo passivo da demanda. Contra tal decisão, que reconheceu legitimidade passiva das empresas MPE SA PARTICIPAÇÕE E ADMINISTRACÕES, MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A, MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S/A, MPE PARTICIPAÇÕES EM AGRONEGÓCIOS S/A, não houve qualquer recurso das partes (...). Não houve qualquer nulidade no ato de penhora deferido contra outra sociedade integrante do mesmo grupo, que foi citada e incluída no mesmo polo passivo da demanda (...). No caso, houve a citação e a inclusão da agravante (MPE Engenharia e Serviços S/A), ora recorrente, no polo passivo; por isto, não há que se falar em nulidade no ato de penhora contra o seu patrimônio, haja vista que foi observado o contraditório e a ampla defesa” (ID 20294374). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1744947/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Em relação ao pretendido deferimento da tutela de urgência, a fim de conceder efeito suspensivo para suspender qualquer ato restritivo aos bens da recorrente, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, porquanto se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. O pedido de condenação da recorrida em custas e honorários de sucumbência também encontra-se fora da esfera de competência deste órgão. Por fim, no que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027